Tribunal: TJSP
Processo: 2222311-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DO EXEQUENTE, AFASTANDO A CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. Inadmissibilidade. Interpretação restritiva do artigo 85, § 7o, do CPC, que não abrange a hipótese de expedição de RPV. Prevalência do disposto no artigo 85, § 1o, do diploma processual civil c.c. §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DO EXEQUENTE, AFASTANDO A CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. Inadmissibilidade. Interpretação restritiva do artigo 85, § 7o, do CPC, que não abrange a hipótese de expedição de RPV. Prevalência do disposto no artigo 85, § 1o, do diploma processual civil c.c. § 3o do artigo 100 da Constituição Federal. Precedentes desta E. Corte. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.